Tribunal: TJPA
Processo: 0801186-74.2022.8.14.0200
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2025-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801186-74.2022.8.14.0200

APELANTE: ESTADO DO PARÁ, CHEFE DO ESTADO-MAIOR GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO PARÁ

APELADO: VICTOR HUGO ALENCAR DO AMARAL

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. REMOÇÃO DE SERVIDOR. POLÍCIAL MILITAR. ATO DISCRICIONÁRIO. PREJUÍZO CARACTERIZADO. MOTIVAÇÃO. NECESSIDADE. RAZÕES GENÉRICAS. INVIABILIDADE DE RECORRER. VIOLAÇÃO DE DIREITO. RECURSO DESPROVIDO.

Apelação cível interposta em face de sentença que, nos autos do mandado de segurança, confirmou a medida liminar e concedeu a ordem de cassação dos efeitos do ato de remoção do impetrante nos quadros da Polícia Militar do Estado do Pará;

A Lei nº 9784/1999, que regula o processo administrativo federal, subsidiariamente aplicada na esfera estadual, prevê a garantia do princípio da motivação dos atos administrativos como condição de validade, destacando que a motivação deve ser explícita, clara e congruente. É a disposição do §1º e do inciso I do art. 50, que encontra eco na jurisprudência dos tribunais;

A fundamentação do ato de remoção, que faz mera referência à “necessidade do serviço”, não satisfaz qualquer das condições de validade, já que inviabiliza o exercício do contraditório e da ampla defesa do interessado; máxime diante de estado de necessidade invencível do interessado;

Recurso conhecido e desprovido;

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9784/1999, art. 50, §1º e I.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 5ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual realizada no período de 24/2/2025 a 10/3/2025, à unanimidade, em conhecer e negar provimento à apelação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
Apelação
Cível
(Id. 18989093) interposta
pelo
ESTADO DO PARÁ
contra sentença (Id 18989089) que, nos autos do
Mandado de Segurança
impetrado por VICTOR HUGO ALENCAR DO AMARAL, concedeu a ordem de cassação dos efeitos do ato de remoção do impetrante dos quadros da Polícia Militar do Estado do Pará.

Em suas razões, o apelante afirma
que não há direito líquido e certo a ser amparado no
mandamus;
deduz a ausência de prerrogativa de inamovibilidade do apelado enquanto policial militar, implicando na presunção de legitimidade do ato impugnado; assenta que a tutela jurisdicional somente caberia caso a decisão fosse imotivada, o que não se deu no caso; defende a discricionariedade e hierarquia do ato, com a prevalência do interesse público sobre o interesse privado dos servidores.
Requer o provimento do recurso com a reforma da sentença, para denegar a ordem.

Contrarrazões (Id. 18989097) infirmando os termos recursais e pugnando pela manutenção da sentença.

Recebi os autos por distribuição.

Manifestação do Ministério Público (Id. 21748928) opinando pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

C
onheço
da apelação porquanto satisfeitos seus pressupostos de admissibilidade.

Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que, nos autos do Mandado de Segurança, confirmou a medida liminar e concedeu a ordem de cassação dos efeitos do ato de remoção do impetrante dos quadros da Polícia Militar do Estado do Pará, nos termos dispositivos transcritos:

“
Diante do exposto, RATIFICO A MEDIDA LIMINAR DEFERIDA (ID 89077663), pelos seus próprios fundamentos, e CONCEDO A SEGURANÇA, para determinar à(s) Autoridade(s) Impetrada(s) que suspenda(m), em definitivo, o ato coator estabelecido na portaria Nº 2955/2022 – DGP/SP/SCCMP, PUBLICADA NO BG nº 164, DE O5 DE SETEMBRO DE 2022 (ID 78818565), permanecendo o impetrante no Batalhão de Rondas Ostensivas Táticas Metropolitanas – ROTAM – (CME Belém), tornando definitivos os efeitos da liminar concedida.

Sem condenação em custas e despesas processuais pela Fazenda Pública, por inteligência do art. 40, inciso I da Lei Estadual nº 8.328/2015.

Deixo de condenar a parte impetrada em honorários advocatícios, consoante previsão do art. 25 da Lei nº 12.016/09.”

A ação mandamental impugna ato do Chefe do Estado Maior Geral da Polícia Militar do Estado do Pará que, mediante a Portaria de nº 2955-DGP/SP/SCCMP, de 5/9/2022, removeu o impetrante (soldado militar) do Município de Belém para o Município de Itaituba sob o fundamento de “necessidade do serviço”.

As informações prestadas (Id. 18989010) sustentam as razões reiteradas no apelo.

Examino.

O ato de remoção de servidor público possui caráter discricionário, devendo funcionar a serviço do interesse público. No entanto, a regra não é absoluta.

A Lei nº 9784/1999, que regula o processo administrativo federal, subsidiariamente aplicada na esfera estadual, prevê a garantia do princípio da motivação dos atos administrativos como condição de validade, destacando que a motivação deve ser explícita, clara e congruente. É a disposição do §1º e do inciso I do art. 50, que transcrevo:

“
Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos, quando:

I - neguem, limitem ou afetem direitos ou interesses;

(...)

§ 1
o
A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do ato.”

No mesmo sentido, a moderna jurisprudência dos tribunais, orientada pelo Direito Administrativo Constitucional, é firme no entendimento de que os atos administrativos que causem prejuízo a seus destinatários devem ser devidamente motivados, não sendo suficiente a mera motivação genérica, que equivale à ausência de motivação.

“
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA REJEITADA. PRINCÍPIO DA MOTIVAÇÃO. NORTEADOR DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. NECESSIDADE DE PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DE FATO E DE DIREITO PARA FORMULAÇÃO DO ATO. PORTARIA 050/2017. REMOÇÃO DE PROFESSOR MUNICIPAL PARA A ZONA RURAL. MOTIVAÇÃO GENÉRICA. ATO ADMINISTRATIVO ILEGAL. EXONERAÇÃO DE CARGO EM COMISSÃO. ESTATUTO MUNICIPAL ASSEGURA A DESIGNAÇÃO DO PROFESSOR. DESVIO DE FINALIDADE. PERSEGUIÇÃO POLÍTICA. APELO CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO. (TJ-BA - APL: 05007959320178050112, Relator: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO, QUINTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/10/2018).

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. ANULAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO FÁTICO E JURÍDICO PARA APLICAÇÃO DA MULTA PELO PROCON. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA MOTIVAÇÃO. NULIDADE DE SANÇÃO ADMINISTRATIVA. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A motivação dos atos administrativos, ou melhor, a apresentação ou exposição dos motivos de fato e direito que ensejaram a sua edição, traz em seu bojo um dever decorrente das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, pois não há a possibilidade do exercício adequado desses direitos, em um cenário de ausência de conhecimento sobre as razões que ensejaram a ação administrativa. Constam nos autos de infração justificava de modo genérica sem apontar claramente quais seriam os motivos ensejadores da penalidade, afrontando desse modo as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa. 2. A sanção administrativa aplicada pelo PROCON reveste-se, via de regra, de legitimidade, em virtude de seu poder de polícia (atividade administrativa de ordenação) para cominar multas relacionadas à transgressão da Lei nº 8.078/1990, estando, no entanto, adstrito à aplicação do princípio da motivação, o qual impõe ao Administrador Público o dever de fundamentar suas decisões, sobretudo aquelas que imponham gravames para a esfera jurídica do administrado, incluindo os que decidem recursos administrativos e aplicações de sanções. 3. No caso dos autos, não foi preenchido o requisito da motivação do ato administrativo quanto aos pressupostos fáticos e jurídicos para sua imposição, indo de encontro ao que prediz o art. 49, § 1º, da Lei Estadual nº 2.794/2003. Isso porque, o auto de infração foi lavrado e justificado de forma genérica, imputando diversos dispositivos legais como fundamento, muitos dos quais, no entanto, nem sequer se aplicam ao caso vertente. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-AM - AC: 07136350220128040001 Manaus, Relator: Maria do Perpétuo Socorro Guedes Moura, Data de Julgamento: 16/05/2023, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 16/05/2023).

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO - DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - SERVIDOR PÚBLICO - DISPENSA DE FUNÇÃO DE VICE-DIRETOR - ATO ADMINISTRATIVO - MOTIVAÇÃO GENÉRICA - ANULAÇÃO. - A prévia motivação é requisito de validade do ato administrativo, mostrando-se especialmente relevante quando dele resulte prejuízo para os administrados - A motivação genérica não é suficiente para atendimento do requisito de validade do ato administrativo, uma vez que impossibilita a verificação observância dos princípios da legalidade, moralidade e impessoalidade que devem permear todos atos da Administração - Havendo previsão legal de hipóteses diversas para a dispensa do servidor, não se considera motivado o ato administrativo que o exonera indicando genericamente a lei de regência, sem apontar a razão concreta do desligamento (TJ-MG - MS: 10000205591290000 MG, Relator: Ana Paula Caixeta, Data de Julgamento: 04/11/2021, Câmaras Cíveis / 4ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/11/2021).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRANSFERÊNCIA DE POLICIAL MILITAR. SERVIDOR PÚBLICO. REMOÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO. MOTIVAÇÃO GENÉRICA E INSUFICIENTE NO ATO EMANADO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. TRANSFERÊNCIA DO POLICIAL MILITAR DE SANTARÉM PARA A CIDADE DE ALENQUER. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. ATO PRECÁRIO. NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO. ARTIGOS 2º E 50 DA LEI Nº 9.784/1999. LIMITAÇÃO DA DISCRICIONARIEDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REMOÇÃO OU TRANSFERÊNCIA DE SERVIDOR SE NÃO EFETIVAMENTE DEMONSTRADA A SITUAÇÃO DE NECESSIDADE DE SERVIÇO, EXIGINDO MOTIVAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO, PORÉM IMPROVIDO. À UNANIMIDADE. 1. É nulo o ato que determina a remoção ex officio de servidor público sem a devida motivação. Precedentes deste E. TJ/PA. 2. O ato administrativo discricionário está sujeito a controle judicial, sobretudo no que se refere à presença de motivação. A motivação genérica e insuficiente, configura ausência de motivação do ato administrativo. 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO, PORÉM IMPROVIDO, À UNANIMIDADE, nos termos do voto da Desembargadora Relatora (TJ-PA - AI: 00043220920178140000 BELÉM, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 21/05/2018, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 25/05/2018).”

Pelo exposto, a fundamentação do ato impugnado, que faz mera referência à “necessidade do serviço”, não satisfaz qualquer das condições de validade, inviabilizando o exercício do contraditório e da ampla defesa do interessado. Máxime no caso dos autos, em que o impetrante se encontra, comprovadamente, em estado de necessidade, restando caracterizada a ilegalidade do ato administrativo.

Posto isso, reputo caracterizada a violação do direito do impetrante de dispor dos meios hábeis ao exercício do duplo grau de jurisdição, analogicamente aplicável ao processo administrativo.

Posto isso, deve ser mantida a sentença que confirmou a liminar e concedeu a ordem.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento
à apelação, para manter a sentença que concedeu a segurança, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas no caput do art. 81 e no caput do art. 1026, ambos do CPC.

É o voto.

Belém, 24 de fevereiro de 2025.

Desa.
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 10/03/2025